Tribunal: TJDFT
Processo: 0755805-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. DEVER DE SUSTENTO DO ALIMENTANTE. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. ALTO PADRÃO DE VIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos arts. 1.699 e 1.703 do Código Civil.
2. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
3. Cabe ao órgão julgador balancear adequadamente as provas dos autos e os critérios legais, de modo que o valor arbitrado não seja abusivo ou irrisório, levando-se em conta as despesas presumidas pela menor e as possibilidades do genitor.
4. A pensão alimentícia não deve espelhar apenas as necessidades básicas, mas manter o padrão de vida dos menores, em adequação ao padrão de vida dos genitores.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.